Tribunal: STF
Processo: RE 1504886
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 11.960, DE 2009. TEMAS RG Nº 810 E Nº 1.170. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual se determinou a aplicação da “correção monetária nos termos da Lei 11.960/2009”.



2. As decisões anteriores: a decisão de 1º Grau determinou a aplicação do IPCA-E, conforme tese fixada pelo Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que “não é possível, portanto, rediscutir matéria coberta pela coisa julgada (arts. 502 e 505 do CPC/15). O cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros determinados pela sentença e mantidos pelo acórdão (correção monetária e juros conforme a Lei n 11.960/2009)”, e deu provimento ao recurso “para acolher a impugnação e determinar seja a correção monetária calculada de acordo com os critérios previstos na Lei nº 11.960/2009”. Em juízo de retratação, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido sob o fundamento de estar em harmonia com o Tema RG nº 1.170.



II. Questão em discussão



3. No presente recurso, os recorrentes alegam que “os fundamentos do v. acórdão violaram manifestadamente os termos da tese advinda do Tema 810 de RG do C. STF ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária prevista na Lei 11.960/09 devendo, portanto, observar o entendimento exarado pelo Excelso Supremo nos autos do leading case, bem como a jurisprudência dominante do Sodalício Superior”, e pedem “seja provido [o recurso extraordinário] para que se afaste a incidência da TR prevista na Lei 11.960/09 para correção monetária, devendo ser utilizado o IPCA-E durante todo o período abrangido nos autos”.



III. Razões de decidir



    4. Após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, surgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.  



    5. Nesse cenário, recentemente, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, Tema RG nº 1.170, este Supremo Tribunal assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior.



    6. Tem-se que, apesar de a matéria alusiva à correção monetária decidida no Tema RG nº 810 não ter constado da ementa nem da tese firmada no Tema RG nº 1.170, ela foi ventilada no voto condutor do julgamento, cuja ratio decidendi se aplica ao caso sob exame.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal, antes mesmo do julgamento do Tema RG nº 1.170, já havia se firmado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na aplicação da tese fixada no Tema RG nº 810 aos processos em que o título executivo judicial já tenha transitado em julgado. 



    8. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir que “não é possível, portanto, rediscutir matéria coberta pela coisa julgada (arts. 502 e 505 do CPC/15)”, e que “o cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros determinados pela sentença e mantidos pelo acórdão (correção monetária e juros conforme a Lei nº 11.960/2009)”, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. 



IV. Dispositivo



9. Recurso extraordinário provido.



DECISÃO  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fazenda do Estado. Excesso configurado. Título exequendo que determina o cumprimento da Lei 11.960/09 quanto aos juros e correção monetária. Necessária observância do artigo 5º daquele diploma. Matéria coberta pela coisa julgada. Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso provido para que seja aplicada a correção monetária nos termos da Lei 11.960/2009, condenada a agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos expostos.” (e-doc. 3, p. 2).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a 10ª Turma em razão do Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 20).



    4. A 10ª Turma, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fazenda do Estado. Excesso configurado. Título exequendo que determina o cumprimento da Lei 11.960/09 quanto aos juros e correção monetária. Necessária observância do artigo 5º daquele diploma. Matéria coberta pela coisa julgada. Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso provido para que seja aplicada a correção monetária nos termos da Lei 11.960/2009, condenada a agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos expostos. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE nº 1.317.982/ES Tema nº 1.170 do STF. Manutenção do acórdão. Entendimento que está em conformidade com o decidido no Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.” (e-doc. 22, p. 2).



    5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    6. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes alegam violados o art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República, o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.  



    6.1. Argumentam que “os fundamentos do v. acórdão violaram manifestadamente os termos da tese advinda do Tema 810 de RG do C. STF ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária prevista na Lei 11.960/09 devendo, portanto, observar o entendimento exarado pelo Excelso Supremo nos autos do leading case, bem como a jurisprudência dominante do Sodalício Superior”, e pedem “para que, ao final, o recurso seja provido para que se afaste a incidência da TR prevista na Lei 11.960/09 para correção monetária, devendo ser utilizado o IPCA-E durante todo o período abrangido nos autos” (e-doc. 28, p. 30).



    7. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 30).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. O recurso merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Observo que o caso dos autos não é alcançado pela decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.357/DF. Adotei entendimento diverso em outros julgados, mas, conforme consignado pelo Ministro Luiz Fux no exame de repercussão geral no RE 870.947/SE, a procedência daquela ação não abrangeu a Lei nº 11.960/2009 na parte em que disciplina correção monetária aplicável aos débitos da Fazenda Pública na etapa anterior à expedição de precatório: (...)



    Diante disso, tenho decidido pela declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei nº 11.960/2009, com os mesmos fundamentos que embasaram o julgamento do STF na ADI 4.357, sem suscitar incidente de inconstitucionalidade ao Órgão Especial, por essa mesma razão (art. 949, parágrafo único, do CPC e art. 481, parágrafo único, do CPC/73). Isso, entretanto, não é possível no caso dos autos, pois o julgado exequendo determinou o cálculo da correção monetária e dos juros de mora na forma prevista na Lei nº 11.960/2009 (fl. 38 dos autos de origem): (...)



    Não é possível, portanto, rediscutir matéria coberta pela coisa julgada (arts. 502 e 505 do CPC/15). O cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros determinados pela sentença e mantidos pelo acórdão (correção monetária e juros conforme a Lei n 11.960/2009).



    (...)



    Pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para acolher a impugnação e determinar seja a correção monetária calculada de acordo com os critérios previstos na Lei nº 11.960/2009, alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos expostos.” (e-doc. 3, p. 3-6).



    10. No acórdão proferido em juízo de retratação consta:



    “(...) No julgamento do Tema n. 1.170, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’. 



    Verifica-se que não há contrariedade entre a mencionada tese e o acórdão recorrido. A decisão exequenda determinou que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados conforme a Lei n 11.960/2009, o que foi reconhecido pelo acórdão recorrido ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente para acolher sua impugnação e determinar que ‘O cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros determinados pela sentença e mantidos pelo acórdão (correção monetária e juros conforme a Lei n 11.960/2009)’. Por tal razão, desnecessária a realização de juízo de conformidade. 



    Pelo meu voto, mantenho o acórdão.” (e-doc. 22, p. 5).



    11. Após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, surgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.  



    12. Nesse cenário, recentemente, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, Tema RG nº 1.170, este Supremo Tribunal assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior. Confira-se, por oportuno, a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 



    (RE nº 1.317.982/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    13. Tem-se que, apesar de a matéria alusiva à correção monetária decidida no Tema RG nº 810 não ter constado da ementa nem da tese firmada no Tema RG nº 1.170, ela foi ventilada no voto condutor do julgamento, cuja ratio decidendi se aplica ao caso sob exame. Confira-se:



    “(...) Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. 



    Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º).



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis:



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;



    O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:



    Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum). 



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.



    Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki:



    (…) 



    A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). 



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 – Tema n. 810 da repercussão geral.” (grifos nossos).



    14. Conforme acima destacado, a orientação do Supremo Tribunal, antes mesmo do julgamento do Tema RG nº 1.170, já havia se firmado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na aplicação da tese fixada no Tema RG nº 810 aos processos em que o título executivo judicial já tenha transitado em julgado. Nessa linha, são as ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.372.596-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    15. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir que “não é possível, portanto, rediscutir matéria coberta pela coisa julgada (arts. 502 e 505 do CPC/15)”, e que “o cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros determinados pela sentença e mantidos pelo acórdão (correção monetária e juros conforme a Lei nº 11.960/2009)” (e-doc. 3, p. 5), decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. 



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 2º, do RISTF, para, nos termos dos Temas nº 810 e 1.170 da Repercussão Geral, determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos requisitórios em discussão. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente.



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de julho de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator